Tribunal: STJ
Processo: 1520734-78.2019.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476358 - SP (2023
/0358258-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: J R DO N DA S
ADVOGADOS
: DEYSE LUCIANA DE LARA - SP178363

ERIC ANTONIO RIBEIRO - SP415160
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F DA S M
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO DA SILVA - SP246212
INTERES.
: A F DE S L
ADVOGADOS
: KARINA CAROZZA QUEIROZ - SP395746

JULIANE BORGES PRADO - SP398219
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou agravo regimental em
agravo em recurso especial, mantendo a decisão que não conheceu do recurso especial
em razão da vedação ao reexame do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da
Súmula 7/STJ.
2. O embargante alegou omissões e contradições no julgado, sustentando que não foi
objeto de interceptação telefônica, não era investigado por roubo na região mencionada e
que a carga citada pelos investigadores não correspondia aos produtos objeto da ação
penal, não havendo comprovação satisfatória de sua participação no roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os
vícios de omissão e contradição alegados pelo embargante, de modo a justificar a
oposição de embargos de declaração com efeito modificativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53022693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 147b6ad0-c8df-4ecc-bd9d-409eb9685d27

4. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado.
5. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que o Tribunal de origem, soberano na
análise fático-probatória, entendeu pela suficiência de elementos relativamente ao roubo
e à associação criminosa, sendo vedado o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, conforme a Súmula 7/STJ.
6. Eventual inconformismo quanto ao resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam a obter pronunciamento judicial acerca do
mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
7. O pedido de concessão de habeas corpus de ofício não encontra amparo no art. 654,
§ 2o, do Código de Processo Penal, que prevê sua concessão apenas em casos de
ilegalidade flagrante, não sendo cabível para reanálise do mérito de recurso inadmitido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar vícios de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 2. A pretensão de reexame do contexto
fático-probatório dos autos é vedada pela Súmula 7/STJ. 3. O
de ofício,
habeas corpus
previsto no
§ 2o, do Código de Processo Penal, é cabível apenas em casos de
art. 654,
ilegalidade flagrante, não se prestando à reanálise do mérito de recurso inadmitido.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 2o;
art. 619;
art. 654,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
REsp 1.788.559/TO,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
6/8/2019,
19/8/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
09 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53022693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 147b6ad0-c8df-4ecc-bd9d-409eb9685d27

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476358 - SP (2023
/0358258-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: J R DO N DA S
ADVOGADOS
: DEYSE LUCIANA DE LARA - SP178363
ERIC ANTONIO RIBEIRO - SP415160
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F DA S M
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO DA SILVA - SP246212
INTERES.
: A F DE S L
ADVOGADOS
: KARINA CAROZZA QUEIROZ - SP395746
JULIANE BORGES PRADO - SP398219
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou agravo regimental em
agravo em recurso especial, mantendo a decisão que não conheceu do recurso especial
em razão da vedação ao reexame do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da
Súmula 7/STJ.
2. O embargante alegou omissões e contradições no julgado, sustentando que não foi
objeto de interceptação telefônica, não era investigado por roubo na região mencionada e
que a carga citada pelos investigadores não correspondia aos produtos objeto da ação
penal, não havendo comprovação satisfatória de sua participação no roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53022692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:38
Código de Controle do Documento: 81644b3d-f1ea-4e53-9760-81301724e9c6

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os
vícios de omissão e contradição alegados pelo embargante, de modo a justificar a
oposição de embargos de declaração com efeito modificativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado.
5. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que o Tribunal de origem, soberano na
análise fático-probatória, entendeu pela suficiência de elementos relativamente ao roubo
e à associação criminosa, sendo vedado o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, conforme a Súmula 7/STJ.
6. Eventual inconformismo quanto ao resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam a obter pronunciamento judicial acerca do
mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
7. O pedido de concessão de habeas corpus de ofício não encontra amparo no art. 654,
§ 2o, do Código de Processo Penal, que prevê sua concessão apenas em casos de
ilegalidade flagrante, não sendo cabível para reanálise do mérito de recurso inadmitido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar vícios de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 2. A pretensão de reexame do contexto
fático-probatório dos autos é vedada pela Súmula 7/STJ. 3. O
de ofício,
habeas corpus
previsto no
§ 2o, do Código de Processo Penal, é cabível apenas em casos de
art. 654,
ilegalidade flagrante, não se prestando à reanálise do mérito de recurso inadmitido.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 2o;
art. 619;
art. 654,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
REsp 1.788.559/TO,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
6/8/2019,
19/8/2019.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por J R DO N DA S ao acórdão
da Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental por ele manejado (fls. 4.312
/4.314):
Documento eletrônico VDA53022692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:38
Código de Controle do Documento: 81644b3d-f1ea-4e53-9760-81301724e9c6

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial,
em razão da pretensão de reexame do contexto fático-probatório dos autos,
vedado pela
Súmula 7/STJ.
2. Fato relevante. O agravante foi preso descarregando parte da carga roubada
dois dias após o crime. O Tribunal de origem considerou o curto lapso temporal entre
o roubo e a prisão como suficiente para caracterizar sua participação no delito,
enquanto o agravante sustenta que não há elementos concretos que indiquem seu
conhecimento prévio do roubo.
3. Decisão anterior. O Tribunal de origem, com base em depoimentos de
policiais diálogos extraídos de interceptações telefônicas e outras provas, entendeu
pela suficiência de elementos para imputar ao agravante a prática de roubo e
associação criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão do agravante de
revalorar fatos incontroversos, expressamente reconhecidos na sentença e no
acórdão recorrido, é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão recorrida, conforme jurisprudência reiterada desta
Corte Superior.6. A reversão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
7. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, entendeu
Súmula 7/STJ.
pela suficiência de elementos para imputar ao agravante a prática de roubo e
associação criminosa, com base em depoimentos de policiais, diálogos interceptados
e outras provas idôneas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de reexame do contexto fático-probatório dos autos é vedada
pela
2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
Súmula 7/STJ.
de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos.
Em suas razões (fls. 4.324/4.329), o embargante aponta omissões e
contradições no julgado.
Afirma que ele não foi objeto de interceptação telefônica, nem era investigado
por roubo na região mencionada, e a carga citada pelos investigadores não correspondia
aos mesmos produtos objeto desta ação penal. Sendo assim, o acórdão não comprovou,
de maneira satisfatória, a participação do acusado na prática do roubo.
Diante dos vícios apontados, requereu o acolhimento dos embargos,
atribuindo-se efeito modificativo ao julgado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53022692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:38
Código de Controle do Documento: 81644b3d-f1ea-4e53-9760-81301724e9c6

VOTO
Conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração prestam-se a
sanar vícios do julgado, consistentes em ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
No caso dos autos, não se vislumbra nenhum dos vícios alegados.
O acórdão embargado foi claro o suficiente ao fundamentar que o Tribunal de
origem, soberano na análise fático-probatória, entendeu pela suficiência de elementos
relativamente ao roubo e à associação criminosa, e que a reversão do entendimento
demanda inevitável revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado pela
Súmula 7/STJ.
Sendo assim, eventual inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
justifica a oposição de embargos.
Tampouco tem lugar o pedido de concessão de ordem de ofício no caso dos
autos.
Nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, o
art. 654,
habeas corpus
de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante,
não se prestando como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca
do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade (AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
REsp n. 1.788.559/TO,
6/8/2019,
.
19/8/2019)
Pelo exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53022692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:38
Código de Controle do Documento: 81644b3d-f1ea-4e53-9760-81301724e9c6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0358258-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.476.358 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00078851020218260041 00078869220218260041 00078886220218260041
00078903220218260041 00078920220218260041 00078938420218260041
15207347820198260050 15986271120198260224 15986289320198260224
6932019 693201915986289320198260224
69320191598628932019826022415986271120198260224 78851020218260041
78869220218260041 78886220218260041 78903220218260041
78920220218260041 78938420218260041
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F DA S M
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO DA SILVA - SP246212
AGRAVANTE
: J R DO N DA S
ADVOGADOS
: DEYSE LUCIANA DE LARA - SP178363
ERIC ANTONIO RIBEIRO - SP415160
AGRAVANTE
: A F DE S L
ADVOGADA
: KARINA CAROZZA QUEIROZ - SP395746
ADVOGADA
: JULIANE BORGES PRADO - SP398219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: F J S
CORRÉU
: C J DA S
CORRÉU
: A DE S I
CORRÉU
: A DOS S C N
CORRÉU
: L F B
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J R DO N DA S
ADVOGADOS
: DEYSE LUCIANA DE LARA - SP178363
ERIC ANTONIO RIBEIRO - SP415160
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F DA S M
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO DA SILVA - SP246212
INTERES.
: A F DE S L
ADVOGADA
: KARINA CAROZZA QUEIROZ - SP395746
ADVOGADA
: JULIANE BORGES PRADO - SP398219
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542212449290605047131@
2023/0358258-0 - AREsp 2476358 Petição : 2025/0108533-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52994669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:11:34
Código de Controle do Documento: 060F6CDE-D1FC-4E4A-A8CE-61B3E5B561CA

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0358258-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.476.358 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212449290605047131@
2023/0358258-0 - AREsp 2476358 Petição : 2025/0108533-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52994669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:11:34
Código de Controle do Documento: 060F6CDE-D1FC-4E4A-A8CE-61B3E5B561CA